Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739175-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONDES PEREIRA CONDE AGRAVADO: JOSE RICARDO DE LUNA ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONDES PEREIRA CONDE em face da decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de JOSÉ RICARDO DE LUNA ALMEIDA, que concedeu a gratuidade de justiça e liberou os valores bloqueados eletronicamente em favor do agravado. Em exame aos autos de origem, verifiquei que o desbloqueio dos valores penhorados eletronicamente já se perfectibilizou (ID 170113049, pág, 2), fato que gera dúvida sobre o interesse superveniente do agravante na medida. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao agravante se manifestar, caso queira, sobre a eventual perda de interesse na penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator